Tribunal: TJES
Processo: 5036066-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036066-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILDA ROCHA GRACIOTH TELLAROLI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5036066-47.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECUR
SAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
GILDA ROCHA GRACIOTH TELLAROLI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS (SEMAGLUTIDA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente requerido a disponibilizar à parte autora o medicamento SEMAGLUTIDA 1MG, VIA SC, 1X POR SEMANA (uso subcutâneo contínuo), no prazo de 30 (trinta) dias, confirmando a tutela de urgência deferida, decorrente de descumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de insumo de saúde indispensável ao tratamento de paciente acometida de obesidade grau II e dislipidemia, sem condições financeiras de arcar com o custo correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, preliminar de nulidade absoluta da sentença por inobservância do Tema 06 do STF e violação da Súmula Vinculante 61, arguindo que a decisão recorrida baseou-se apenas no Tema 106 do STJ, deixando de analisar o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e fundamentando-se unicamente no laudo médico da autora em detrimento do parecer desfavorável do NATJUS. No mérito, formula pedido de reforma integral para julgar improcedente a demanda, sustentando o não preenchimento dos requisitos obrigatórios diante da existência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS e a ausência de prova de eficácia superior baseada em evidências científicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, no que tange à alegada nulidade da sentença por afronta ao Tema 06 do STF e à Súmula Vinculante 61, afasta-se a prefacial. O magistrado sentenciante apreciou detidamente os elementos de convicção constantes dos autos e indicou motivadamente as razões de seu convencimento com base na imprescindibilidade demonstrada e na gravidade do quadro clínico da autora, o que afasta o alegado vício formal de fundamentação.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restaram preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA 1MG em favor da parte recorrida.

5.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, considera-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. O laudo médico fundamentado e circunstanciado juntado aos autos comprova a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento de dislipidemia e obesidade grau 2, evidenciando a refratariedade da paciente aos tratamentos clínicos e cirúrgicos anteriores, bem como sua condição de cadeirante, fator que inviabiliza a prática de atividades físicas comuns.

7.

Os laudos adicionais esclarecem que a parte recorrida, além do quadro de obesidade e dislipidemia, enfrenta diagnóstico de fibromialgia há mais de 20 anos e encontra-se em condição de paraplegia (cadeirante há 5 anos) decorrente de sequelas de radiculopatia lombar e cervical. O relatório médico circunstanciado atesta não apenas a necessidade dos fármacos, mas, principalmente, a ineficácia de outros tratamentos previamente realizados. No laudo de ID. 19419741 consta que “
A PACIENTE JÁ TENTOU OUTRAS MEDIDAS FARMACOLOGICAS E CIRÚRGICA PARA PERDA PESO, NÃO SENDO EFETIVO PARA O TRATAMENTO, ALÉM DE TER PROGREDIDO PARA O ESTÁGIO DE OBESIDADE GRAU 2.
”

8.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

9.

Dessa forma, a decisão não se baseou em mera prescrição, mas na comprovação fática de que a política pública de saúde, no caso concreto do recorrido, mostrou-se insuficiente, preenchendo, assim, o requisito de imprescindibilidade do tratamento pleiteado. A indicação terapêutica realizada pelo profissional que acompanha o paciente, conhecedor de seu histórico clínico, deve prevalecer sobre pareceres de natureza genérica, garantindo-se a efetividade do direito à saúde e à vida.

10.

Ademais, restou demonstrada a incapacidade financeira da recorrida para suportar o custo anual do tratamento, estimado em R$ 7.481,04 , sendo incontroverso o regular registro do medicamento perante a ANVISA. Desse modo, evidenciado o cumprimento dos requisitos cumulativos necessários para a concessão excepcional do fármaco e a gravidade do quadro clínico, a manutenção do entendimento adotado na origem é medida que se impõe.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Também deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, pois a parte recorrida não está assistida por Advogado ou por Defensor Público.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)